Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. PENA MÁXIMA DE 4 ANOS. RISCO À ORDEM SOCIAL. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. INIMPUTABILIDADE NÃO ATESTADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva consiste em medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. No caso, a imprescindibilidade do tratamento psiquiátrico deve ser sopesada com a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista o transtorno bipolar que alegadamente acomete a saúde do paciente e indica o risco de reiteração delitiva. 4.1. Enquanto não concluído o incidente de insanidade mental e não realizado o exame pericial, deve o paciente ser submetido imediatamente a avaliação médica psiquiátrica, visando à aplicação da medida cautelar mais apropriada, seja a continuidade do tratamento ambulatorial, com monitoramento eletrônico, ou a internação psiquiátrica, em substituição à prisão imposta.
IV. Dispositivo
5. Ordem parcialmente concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312. 313 e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938761, 0740178-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024; Acórdão 1745858, 0732407-46.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023.